Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719574-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA SORAIA DE SOUZA ARAUJO SANTOS, MARIA SUELY DE ALENCAR, MARILENE GONZAGA BARBOSA SALES, MARILUCI FATIMA DE SOUSA QUEIROZ, MARIVONIA ABREU SANTANA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA SEBASTIANA G DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão proferida em Embargos de Declaração (ID 190458481) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal e Outros, negou provimento aos Aclaratórios opostos pelo Ente Público em razão de omissão no tocante à fixação de honorários sucumbenciais em favor dele. Nas razões recursais (ID 59056130), o Executado alega que suscitou a ilegitimidade ativa de servidores incluídos indevidamente e por culpa exclusiva do Sindicato no polo da demanda, o que restou homologado pelo Magistrado a quo, de modo que faz jus ao recebimento da verba de sucumbência. Aduz que o art. 85, § 1o, do CPC/15 autoriza a fixação de verba honorária no cumprimento de sentença e invoca o princípio da causalidade para sustentar a fixação da verba no caso em comento, defendendo que os ônus sucumbenciais detêm função inibitória, para evitar judicialização de discussões infundadas. Afirma que o Sindicato tem o ônus de diligenciar corretamente os substituídos, de modo que deve arcar com o ônus processual decorrente da ausência de prudência e diligência por parte dele. Assim, defende estar demonstrada a plausabilidade do acolhimento da pretensão recursal e também a urgência, “delimitada pela necessária determinação, desde logo, sob pena de preclusão, da fixação de honorários advocatícios, o que, certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de fixar o montante, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica”. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam fixados os honorários de sucumbência. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em circunstâncias concretas a justificar a antecipação da tutela recursal. Isso porque o Recorrente não apresentou fundamento concreto que denote o risco de perecimento de direito, limitando-se a defender que existe possibilidade de preclusão quanto à questão e invocando a economia processual e segurança jurídica. Dessa forma, não há prejuízo à parte Agravante em aguardar a análise do pleito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator